Tribunal: TJSP
Processo: 3018117-47.2013.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000134530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3018117-47.2013.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante WILLIAN
CRISTIAN DOS SANTOS ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Prejudicado o exame do apelo, julgaram extinta a
punibilidade do fato imputado a Willian Cristian dos Santos Almeida, em razão da
prescrição da pretensão punitiva estatal, modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107,
inc. IV, 109, inciso V, 110, §§ 1o e 2o e 115, todos do Código Penal.v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3018117-47.2013.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 2/4
Apelação no 3018117-47.2013.8.26.0320
Limeira
Apelante: Willian Cristian dos Santos Almeida
41.440
1. Willian Cristian dos Santos Almeida foi
condenado como incurso no artigo 299, caput, do Código Penal, ao
cumprimento da pena privativa de liberdade de um ano de reclusão
em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de dez diárias de
multa, substituída a sanção corpórea por prestação pecuniária (fls.
115/119). Inconformado com o resultado do julgamento, apela em
busca de sua reforma. Alega, em síntese, a ausência de dolo na
conduta descrita na inicial, requerendo sua absolvição pela
atipicidade da conduta, diante da inocorrência do necessário
elemento subjetivo. Requer, subsidiariamente, a aplicação do
benefício do artigo 89 da Lei no 9.099/95 e a isenção das custas
processuais (cf. razões de fls. 123/126).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3018117-47.2013.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 3/4
O recurso foi processado regularmente, tendo
sido apresentada resposta pelo Representante do Ministério Público
(fls. 131/134). A Procuradoria-Geral de Justiça oferece parecer
propondo a declaração da extinção da punibilidade na hipótese (fls.
147/155).
2. Verifica-se, desde logo, que deve ser
decretada a extinção da punibilidade do fato delitivo, em razão da
prescrição da pretensão punitiva estatal.
3. Com efeito, considerando-se a pena aplicada,
bem como o disposto no art. 110, §§ 1o e 2o, verifica-se que entre as
datas do recebimento da denúncia, 27 de agosto de 2014 (fls. 26)
e da publicação da sentença, 22 de agosto de 2018 (fls. 120),
decorreram mais de dois anos. Considerando a menoridade relativa
de Willian (cf. fls 18), que reduz pela metade o prazo prescricional,
nos
termos
do
artigo
115
do
Código
Penal,
decorreu,
ininterruptamente, lapso temporal superior a dois anos, previsto
para a prescrição da sanção imposta, conforme o disposto no art.
109, inciso V, c.c. art. 110, §§1o e 2o e 115, todos do Código Penal.
4. Ante o exposto, prejudicado o exame do apelo,
julgaram extinta a punibilidade do fato imputado a Willian Cristian
dos Santos Almeida, em razão da prescrição da pretensão punitiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3018117-47.2013.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 4/4
estatal, modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, inc. IV,
109, inciso V, 110, §§ 1o e 2o e 115, todos do Código Penal.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado